Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008597-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA ARAUJO - CPF: 075.992.171-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 063.167.151-02 (VÍTIMA), THALITA DALTEZE FERREIRA - CPF: 464.713.378-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008597-17.2021.8.11.0003

APELANTE: LUCAS DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – DIAS-MULTA FIXADOS EM DESCONFORMIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PENA DE MULTA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008597-17.2021.8.11.0003

APELANTE:
LUCAS DA SILVA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
LUCAS DA SILVA ARAÚJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n.
1008597
-
17
.20
21
.811.00
03
), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo
simples (cometido contra duas vítimas)
[artigo 157,
caput
, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal].

A insurgência recursal cinge-se ao fato de que a pena de multa foi fixada em desconformidade com a
reprimenda corpórea
e sem qualquer fundamentação idônea [doc. digital n. 100941
617
].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 100941
612
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de redimensionar o
quantum
da sanção pecuniária [doc. digital n.
103098956
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008597-17.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação defensiva se circunscreve à revisão da dosimetria da pena de multa imposta pelo magistrado sentenciante.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o juiz fixou a pena-base no seu mínimo legal, qual seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da dissimulação, de modo que, de forma escorreita, compensou-as integralmente, mantendo a reprimenda intermediária no patamar mínimo fixado para o tipo penal infringido.

Na fase derradeira, majorou a pena na fração de 1/6 (um sexto) em razão de o crime ter sido praticado contra duas vítimas, de modo que a pena corpórea ficou definitivamente estabelecida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Entretanto, em relação a sanção pecuniária, o magistrado
a quo
fixou-a, aleatoriamente, em
20 (vinte) dias-multa
, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Partindo do pressuposto que a pena intermediária foi fixada no seu mínimo legal e, considerando a causa de aumento de pena do concurso formal de crimes [na fração de 1/6 (um sexto)], encontro a reprimenda de multa definitiva de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a sanção pecuniária imposta, ficando o réu,
LUCAS DA SILVA ARAÚJO
, definitivamente condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021